Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. CLONAGEM DE CELULAR. ENVIO DE MENSAGENS POR TERCEIROS SOLICITANDO TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pretensão da parte autora cinge-se à reparação por danos materiais. Para tanto, informa que terceiro fraudador clonou a conta do aplicativo de mensagem de um amigo residente em São Paulo, Sr. Fábio, e, em sequência, utilizando de ardil, solicitou-lhe transferência de quantia monetária, cujo pedido foi prontamente atendido, posto que não sabia da ocorrência de fraude.
2. Insurge-se a empresa ré contra a sentença, proferida pelo juízo de origem, que julgou procedente em parte os pedidos, para condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos materiais. Em suas razões, argui, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva bem como a ilegitimidade ativa do autor. No mérito, sustenta que não houve falha na prestação do serviço de telefonia. Alega, ainda, culpa exclusiva de terceiro e ausência de comprovação de dano material.
3. Preliminar de ilegitimidade ativa. Prevalece em nosso ordenamento a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte é verificada à luz das afirmações deduzidas na inicial. Como a parte recorrida afirma ter sido atingida pela falha no sistema de segurança da empresa recorrente, há pertinência subjetiva no polo ativo. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Embora a preliminar se confunda, em parte, com o mérito recursal, a tese não merece acolhimento, haja vista que dos fatos narrados na inicial depreende-se que os danos apontados pelo autor ocorreram em virtude de fraude perpetrada na linha telefônica operada pela recorrente. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de ausência de interesse de agir. Uma vez proposta a ação e apresentada a contestação, há pretensão resistida em relação à demanda judicial. Além disso, o requerimento da solução do problema na via administrativa não é condicionante para o acesso ao Poder Judiciário. Preliminar rejeitada.
6. Mérito. A responsabilidade da recorrente é de natureza objetiva, calcada no risco da atividade que desempenha, de modo que, se disponibiliza a seus usuários um sistema passível de fraude, deverá arcar com as consequências e com os prejuízos que eventualmente venham a ser causados, decorrentes dessa atividade.
7. No caso ora analisado, a fraude e prejuízo sofridos pelo autor restaram bem demonstrados, sendo certo que decorreram diretamente da má prestação do serviço da ré, que não forneceu a segurança que dela razoavelmente seria de se esperar (art. 14, § 1o, II, do CDC), já que suscetível à ocorrência de clonagem.
8. Ademais, nem se alegue culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC), porquanto é cediço que o incidente está adstrito ao risco da atividade desempenhada pela requerida. A clonagem de linha telefônica constitui defeito na prestação de serviços, de modo que a operadora é responsável pelo ressarcimento dos danos dele decorrentes, devendo assumir o risco da atividade.
9. Precedente: EDVALDO SIQUEIRA DA SILVA versus CLARO S/A; Acórdão 1270587, 07177585520198070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Por fim, impende destacar que o dano material restou sobejamente comprovado (ID 23211841). Posto isto, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.